Tribunal: STF
Processo: Rcl 85615
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), contra decisão proferida pelo Juízo da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo – TRT 2ª Região no Processo 0002742-80.2012.5.02.0071, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275/PB e 387/PI.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.



    Alega o reclamante:



    Trata-se de reclamação constitucional na qual parte reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor. A título ilustrativo, cabe ressaltar Decisão recente, o Excelentíssimo Ministro Flavio Dino, na Reclamação Constitucional nº 84.968 (doc. 17), atendeu ao pedido da Estatal SERPRO para reconhecer o seu direito a submeter a dívida exequente do processo nº 0000369- 55.2017.5.10.0014, da 14ª Vara do Trabalho de Brasília, ao regime de precatórios, nestes termos:



    [...]



    Assim sendo, a Estatal SERPRO, apresenta as demais justificativas para que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 



    Em sede de Execução, o promovido – considerado a título de reclamante constitucional – foi notificado para pagar ou garantir os valores homologados a título de créditos devidos.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal tem reiterado o entendimento "de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional" (STF, Plenário, ADPF n. 1.090/RJ, Relator Ministro Cristiano Zanin, j. 21.2.2024).



    [...]



    Além disso, o STF já reconheceu a imunidade tributária do SERPRO por executar serviços públicos essenciais, o que reforça sua caracterização como entidade que presta serviços públicos em regime de exclusividade.



     Portanto, é evidente que o SERPRO deve ser submetido ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, não podendo ter seus bens penhorados ou bloqueados para satisfação de dívidas judiciais (doc. 1, pp. 1-9).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juízo da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo – TRT 2ª Região, nos autos do Processo nº 0002742-80.2012.5.02.0071 e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI. As decisões proferidas em controle concentrado, invocadas como paradigma nesta reclamação, por sua vez, foram assim ementadas:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017 – grifei).



    Além disso, mencionou-se ter ocorrido ofensa também à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ , assim ementada:   



    REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada (ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024).



    Transcrevo a decisão reclamada:  



    [...] 2. Embargos à execução.2.1. Prerrogativas da Fazenda Pública. Empresa pública federal.Sem razão a embargante. No processo nº 0002698-61.2012.5.02.0071 (em trâmite neste Juízo), após ser intimada na forma do art. 535 do CPC, a embargante informou não possuir as prerrogativas da Fazenda Pública e requereu a aplicação do art. 523 do CPC, conforme documento de ID. 90e5c26.



    [...]



    Pela conduta comissiva em se opor maliciosamente à execução,empregando ardis e meios artificiosos, considero atentatória à dignidade da Justiça a atitude da embargante (CPC, art. 774, inciso II)



    [...]



    DISPOSITIVO



    Pelo exposto, julgo incidente de embargos à IMPROCEDENTE execução. De outro lado, julgo a impugnação à sentença de liquidação PROCEDENTE para que a executada retifique o apostilamento efetuado para incluir o reclamante no nível da FCT que recebia à época da implantação da parcela à remuneração.Com a finalidade de evitar liquidações e execuções sucessivas, apartir de julho de 2024, a executada deverá pagar as diferenças devidas ao reclamante(incluídos os reflexos nas demais verbas salariais), ainda que tenha que criar verbas específicas no contracheque ou criar folha de pagamento suplementar, até que o pagamento da FCT em folha seja regularizado.Por fim, ressalvo que caso o reclamante seja contemplado com aelevação para o nível 33, 34, daí por diante, a reclamada deverá cumprir o comando decisório e incluir na base de cálculo das demais parcelas de natureza salarial exatamente o valor que paga de FCT à parte autora. Tudo sem prejuízo de reajustes salariais que venham ser concedidos sobre tal parcela. A obrigação de fazer complementar deverá ser cumprida no prazo de 60 sessenta dias, , sob pena de multa após intimação específica para tanto diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 dias. Pela conduta comissiva em se opor maliciosamente à execução,empregando ardis e meios artificiosos, considero atentatória à dignidade da Justiça a atitude da embargante (CPC, art. 774, inciso II).Com fulcro no art. 774, parágrafo único, aplico-lhe multa de 20%sobre o valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em favor do exequente.A fundamentação integra o dispositivo para todos os efeitos legais.Custas processuais a cargo da executada no importe de R$ 44,26(CLT, art. 789-A, inciso V). Indefiro a aplicação de multa por litigância de má-fé à executada, por não vislumbrar dolo de praticar as condutas elencadas no art. 793-B da CLT. Em caso de recurso, libere-se o valor incontroverso apontado de R$ 14.813,25, depositado em 03/09/2025 (doc. 23, pp. 2-5).  



    No caso, a parte reclamante – Serviço Federal de Processamento de Dados – é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Dessa forma, o juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios ao Serpro, afrontou as decisões desta Suprema Corte.



    Destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 5. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 76.469 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/5/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020 – grifei).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2021 – grifei).



    Cito, ainda, as seguintes decisões envolvendo o Serviço Federal de Processamento de Dados: Rcl 85.225/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2025; e Rcl 72.435/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/10/2024.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão do reclamante ao regime de precatórios, em observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator